Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida.
2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal.
3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.